Tribunal: STF
Processo: RE 202097
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-23
Data de publicação: 2003-10-23

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE
OU OMISSÃO - PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA, NA REALIDADE, A UM NOVO
JULGAMENTO DA CAUSA - CARÁTER INFRINGENTE - INADMISSIBILIDADE -
PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE MULTA - AUSÊNCIA DE INTUITO PROCRASTINATÓRIO
 - ATITUDE MALICIOSA QUE NÃO SE PRESUME - INAPLICABILIDADE DO ART.
18 E DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 538 DO CPC - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
- Os embargos de declaração - desde que ausentes os
seus requisitos de admissibilidade - não podem ser utilizados com a
finalidade de sustentar eventual incorreção do acórdão impugnado ou
de propiciar um novo exame da própria questão de fundo, em ordem a
viabilizar, em sede processual absolutamente inadequada, a
desconstituição de ato decisório regularmente proferido.
Precedentes.
- A mera circunstância de os embargos de declaração
haverem sido opostos com o objetivo de infringir o julgado não
permite presumir que a parte recorrente tenha agido com o intuito de
 transgredir o princípio da lealdade processual.
É que não se
presume o caráter malicioso, procrastinatório ou fraudulento da
conduta processual da parte que recorre, salvo se se demonstrar,
quanto a ela, de modo inequívoco, que houve abuso do direito de
recorrer. Comprovação inexistente, na espécie.